Tribunal: TJMT
Processo: 1025233-12.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Os elementos dos autos evidenciam que o autor firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade do autor por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.
2- Demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.
3- Prova pericial grafotécnica, que se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
4-Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II, CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.-
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WANDELGRACIA BASTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11aVara Cível da Comarca da Capital -MT, nos autos da Ação Declaratória c/c repetição e indébito no 1025233-12.2019.8.11.0041, manejada pelo ora apelante em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A.
Na origem, a parte autora/apelante questiona supostos descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, argumentando que jamais contratou nenhum empréstimo bancário com a empresa requerida/apelada.
Após a analise dos autos, o Juiz de piso julgou improcedente a ação nos seguintes termos:
“Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Wadelgracia Bastos em desfavor de Banco DAYCOVAL S/A. e condeno a parte autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor da causa. Em decorrência, REVOGO a tutela ID 22919340, determinando que se expeça contramandado. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2o do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C."
Irresignada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (Id. 62612103 - Pág. 1 ), levanta preliminar de cerceamento de defesa, ante necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, por entender ser prescindível para o deslinde da lide; (ii) No mérito, aduziu que os descontos no benefício previdenciário do apelante são indevidos; (v) requer o provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato, e final procedência da demanda e a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, com a necessária restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário,.
Apresentada contrarrazões (id. 62612110 - Pág. 1 ), pela manutenção da sentença.
É o relatório.
A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Inicialmente, a parte apelante levanta preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o juízo monocrático não oportunizou produção de provas grafotécnica, que entende ser imprescindível para o deslinde da ação, no entanto, esta se confunde com o mérito, e assim será analisada.
Nesse sentido, sustenta a apelante a ocorrência de descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, assim, requer o provimento do presente recurso de apelação para declarar a anulabilidade do contrato, e final procedência da demanda e a condenação do banco/apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.
Pois bem.
No caso em exame, a instituição financeira juntou aos autos, em sua peça de contestação, o contrato de empréstimo e requisição de portabilidade de credito (id. 62612079/62612080 - Pág. 2), todos devidamente assinados pela autora/Apelante. Da mesma forma, observo ter restado demonstrado o deposito do valor emprestado.
Assim, não restam dúvidas quanto a existência da relação contratual entre as partes.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. (...).” (TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5a Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018). (grifei).
Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o Banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora, art. 373, II CPC.
Dessa forma, nos termos do art. 373, I, competia à parte autora/apelante, trazer aos autos prova de não ter recebido o valor referente ao empréstimo bancário.
A propósito:
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO. O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)
Ainda:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence a parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).
Consubstanciado a isso, não configura nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, em comparação com a assinatura lançada na procuração de poderes para ingresso da inicial, são idênticas a olho nu (id. 62612026 - Pág. 1). Portanto, é possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração com a assinatura presente no contrato apresentado na contestação. ” (Sic. ID no 62612079 - Pág. 2).
Destarte, não se verificando no caso a alegada fraude, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO – DEFEITO DE VEÍCULO – ALEGADA A PARTE QUE FOI INDUZIDA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO FORA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO ALEGADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Manifestando o juiz em sede de decisão interlocutória saneadora que indeferiu a perícia técnica para apuração dos lucros cessantes, não há o que se falar em cerceamento de defesa se, a tempo, forma, modo, a parte da decisão não recorreu, ocorrendo a chamada preclusão temporal. [...]”. (TJMT – RAC No 0037278-75.2013.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, publicado no DJE 25/10/2019).
A propósito:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA, ALÉM DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que recebeu valores indevidos em sua conta bancária referente a serviço de empréstimo não contratado, ressaltando que “jamais contratou qualquer serviço dessa instituição financeira”. 2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando na fase instrutória o contrato – Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval e Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado - firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de cópia do seu documento pessoal – RG, CPF/MT, comprovante de residência, o que somente poderia ter sido alcançado por meio de auxílio da própria Recorrente, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque às assinaturas dos contratos são idênticas a dos demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica. 4. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva. 5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. ” (TJMT – RECURSO INOMINADO No 1000524-15.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)
Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelante aderiu junto ao banco apelante, contrato de empréstimo consignado, conforme devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, tampouco em condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido.
Quanto à irresignação da pare apelante, em relação a condenação da mesma nas penas da litigância de má-fé.
Conforme observado nos autos, a conduta da apelante amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. ” (TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO. 1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, os contratos foram juntados depois de contestado o feito e o Juiz singular oportunizou à Recorrente manifestar-se sobre os documentos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa e não há má-fé na juntada dos referidos documentos ou a intenção de surpreender o Juízo, haja vista que têm como objetivo contrapor os argumentos aduzidos pela Recorrente na petição inicial. 2- A parte autora é quem fixa os limites da lide e da causa petendi, cabendo ao Juiz decidir dentro do que foi pleiteado. O pedido, portanto, condiciona e determina o objeto do processo, estabelecendo os limites objetivos da controvérsia, devendo existir congruência entre a sentença e a pretensão expressa da parte. Na hipótese, a Recorrente pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimo/refinanciamento consignado com a instituição financeira e o débito referente ao cartão de crédito, sob a tese de que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido. Na sentença, o Juiz rejeitou os pleitos formulados após firmar convicção que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência dos contratos firmados entre as partes. Julgamento que se limitou aos pedidos iniciais e a defesa apresentada pela parte adversa. 3- Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida. 4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral. ” (TJMT – RAC No 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇÃO - CONFIRMAÇÃO. - Comprovado pela instituição financeira a contratação de cartão de credito consignado pelo segurado, mostra-se legítimo o registro de reserva de margem consignável junto ao INSS. - Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001459-8/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018)
Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por estes e pelos seus próprios fundamentos. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 13% (treze por cento) sobre o valor dado a causa.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =